Tribunal: TJSP
Processo: 0003341-58.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762069
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003341-58.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante OSMAR
ZOCANTE JUNIOR, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003341-58.2020.8.26.0026 -Voto no 15108
2
Agravo em execução no 0003341-58.2020.8.26.0026
Comarca: Bauru/DEECRIM - UR3
Agravante: Osmar Zocante Junior
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 15108
Agravo de execução. Insurgência face a decisão
que indeferiu pedido de prisão domiciliar em razão
da pandemia de COVID-19. Pandemia que por si
só não autoriza a soltura. Informes dão conta de
que não restou comprovado que há risco concreto à
saúde do sentenciado dentro do estabelecimento
prisional em que se encontra. Recurso não provido.
Trata-se de agravo em execução interposto por OSMAR
ZOCANTE JUNIOR contra a r. decisão de fls. 38/39, que indeferiu pedido de
prisão domiciliar em decorrência da pandemia de COVID-19.
Aduz a defesa que o agravante se encontra em cumprimento
de pena em regime fechado, mesmo sendo portador de doença crônica, consistente
em bronquite.
Em razão do estado de calamidade pública decorrente da
pandemia (novo coronavírus) e a consequente necessidade de se evitar aglomeração
de pessoas e contato físico, uma vez que a transmissão ocorre por meio de contato
pessoal e com superfícies contaminadas, em contraponto com as reais condições do
sistema penitenciário brasileiro, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos,
nos termos da Recomendação no 62, editada pelo CNJ, a par da comorbidade
suportada, afirma fazer jus, pois, à prisão albergue humanitária.
Requer, assim, a anulação da r. decisão agravada, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003341-58.2020.8.26.0026 -Voto no 15108
3
consequente concessão da prisão albergue domiciliar ao sentenciado (fls. 06/27).
Contraminutado o recurso (fls. 42/45), o parquet pugnou pelo
improvimento do recurso.
Mantida a decisão (fls. 47), a d. Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo não provimento do agravo (fls. 60/62).
É o relatório.
O agravo não deve ser provido.
Extrai-se dos autos que o agravante cumpre pena em regime
fechado e, em razão da pandemia de COVID-19, foi pleiteado e indeferido junto ao
Juízo das Execuções Penais a prisão em albergue domiciliar, a qual de fato não se
mostra cabível.
Primeiro, porque a situação de pandemia não autoriza, por si
só, a concessão automática de liberdade a todos os presos do sistema prisional
paulista, não havendo, no momento, razões para supor que aqueles que gozam de
liberdade plena estão mais seguros do que os que permanecem no cárcere, ou em
regime semiaberto, como no caso, sendo de rigor ponderar que a orientação geral à
população é no sentido de haver confinamento.
Ademais, não há qualquer comprovação nos autos de que, em
meio aberto, ou seja, em prisão domiciliar, o agravado receberia os cuidados médicos
que, caso necessário, receberia no estabelecimento prisional.
Portanto, muito embora haja alegação de que o paciente seja
integrante do chamado grupo de risco da COVID-19, nos termos da Recomendação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003341-58.2020.8.26.0026 -Voto no 15108
4
no 62/2020 do CNJ, não há indícios de que não vem recebendo tratamento adequado
na unidade prisional.
E de fato não restou comprovado que há risco concreto à sua
saúde dentro da unidade prisional em que se encontrava, maior do que o suportado
pela população em geral.
Ainda, convém mencionar que foram adotadas, por parte do
poder público, medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo novo
Coronavírus (COVID-19) no âmbito do sistema penal, conforme recomendação do
CNJ já citada, bem como Portaria Interministerial dos Ministérios da Justiça e
Segurança Pública e o da Saúde no 07/2020, de 18 de março de 2020.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo em
execução interposto pelo sentenciado OSMAR ZOCANTE JUNIOR, mantendo-se
a r. decisão recorrida como posta.
Reinaldo Cintra
Relator